Tribunal: STJ
Processo: 0162010-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001800 - SP (2025/0162010-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IURI PEREIRA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
o qual foi impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do
corpus,
Estado de São Paulo que indeferiu pedido de liminar em
originário.
habeas corpus
2. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio
qualificado tentado, peculato e usurpação de função pública, com prisão preventiva
decretada em audiência de custódia.
3. O
na origem foi indeferido liminarmente, e a decisão do Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça também indeferiu a impetração, por não ser dirigida contra decisão
colegiada e não haver situação teratológica que justificasse a superação da Súmula
691 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, justificando a superação da
Súmula n. 691 do STF.
5. A discussão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva,
especialmente quanto à gravidade concreta dos fatos e à periculosidade do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em outro habeas corpus na origem, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
gravidade dos fatos e a periculosidade do acusado, não se configurando teratologia
que justifique a superação da Súmula n. 691 do STF.
8. A decisão de prisão preventiva considerou a necessidade de garantir a ordem
pública e a aplicação da lei penal, diante dos antecedentes criminais e da conduta do
acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50181108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 44850198-74c1-4a08-9b56-67dd0ff883ba

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 691 do STF impede a impetração de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus na origem, salvo em casos
de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A prisão preventiva deve ser fundamentada
em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública e
a aplicação da lei penal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II; art. 14, II; art. 312; art. 328.
STJ, AgRg no HC 790.244/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.06.2023; STJ, AgRg no HC 872.481/RO,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 44850198-74c1-4a08-9b56-67dd0ff883ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001800 - SP (2025/0162010-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IURI PEREIRA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
o qual foi impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do
corpus,
Estado de São Paulo que indeferiu pedido de liminar em
originário.
habeas corpus
2. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio
qualificado tentado, peculato e usurpação de função pública, com prisão preventiva
decretada em audiência de custódia.
3. O
na origem foi indeferido liminarmente, e a decisão do Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça também indeferiu a impetração, por não ser dirigida contra decisão
colegiada e não haver situação teratológica que justificasse a superação da Súmula
691 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, justificando a superação da
Súmula n. 691 do STF.
5. A discussão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva,
especialmente quanto à gravidade concreta dos fatos e à periculosidade do acusado.
Documento eletrônico VDA49886952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:09
Código de Controle do Documento: f664070f-7dda-40dd-9f4e-2356e41cf157

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em outro habeas corpus na origem, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
gravidade dos fatos e a periculosidade do acusado, não se configurando teratologia
que justifique a superação da Súmula n. 691 do STF.
8. A decisão de prisão preventiva considerou a necessidade de garantir a ordem
pública e a aplicação da lei penal, diante dos antecedentes criminais e da conduta do
acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 691 do STF impede a impetração de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus na origem, salvo em casos
de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A prisão preventiva deve ser fundamentada
em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública e
a aplicação da lei penal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II; art. 14, II; art. 312; art. 328.
STJ, AgRg no HC 790.244/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.06.2023; STJ, AgRg no HC 872.481/RO,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26.02.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por IURI PEREIRA OLIVEIRA contra
decisão singular que indeferiu liminarmente este
, por sua vez,
habeas corpus
interposto contra decisão monocrática do desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferira o pedido de liminar formulado no HC n.
2042070-27.2025.8.26.0000.
O paciente foi preso em flagrante pela pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado (art.121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal CP),
–
peculato (art. 312 do CP) e usurpação de função pública (art. 328 do CP); na
audiência de custódia, ocorrida em
, foi decretada sua prisão preventiva.
09/02/2025
Impetrado
na origem, foi indeferido o pedido liminar pelo relator
habeas corpus
(fls. 9-11).
Documento eletrônico VDA49886952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:09
Código de Controle do Documento: f664070f-7dda-40dd-9f4e-2356e41cf157

Em suas razões, sustenta o impetrante que: foi demonstrada ao Tribunal de
Justiça, de maneira cabal, a falta de requisitos para manutenção da prisão preventiva;
até a data do julgamento colegiado, terá se passado 4 meses de prisão; necessidade
de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal
STF , pois a decisão
–
que decretou a prisão preventiva é genérica, sem demonstração de risco de perigo da
liberdade; houve viés ao considerar a profissão de policial militar do paciente e, se
fosse o caso, bastaria afastamento da função pública e distanciamento da vítima e
testemunhas.
Requereu, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou
sem imposição de medidas cautelares diversas.
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça STJ indeferiu liminarmente a
–
impetração, por não ser dirigida contra decisão colegiada do Tribunal de origem, e não
haver situação teratológica que justifique se excepcionar a aplicação do enunciado da
Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal STF
–
(fls. 152/154).
Nas razões recursais, são reiterados os argumentos da impetração.
A Presidência não se retratou e determinou a distribuição do agravo (fl. 168).
Intimado a se manifestar (fl. 173), o Ministério Público Federal – MPF
apresentou contrarrazões (fls. 178/186).

VOTO
A jurisprudência desta Corte Superior, ao aplicar por analogia o enunciado n.
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal STF, firmou-se no sentido de não
–
conhecer de
impetrado contra decisão que indefere liminar na origem,
mandamus
excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou
teratologia do referido
.
decisum
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA HABEAS CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
SUPERAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
691
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 122, I, DO ECA.
TERATOLOGIA
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49886952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:09
Código de Controle do Documento: f664070f-7dda-40dd-9f4e-2356e41cf157

I - A parte que se considerar agravada por decisão
de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em
habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma
sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - Não se admite a impetração de habeas corpus
contra decisão que indefere pedido liminar nos autos de
writ impetrado na origem, sob pena de se configurar
indevida supressão de instância.
III
-
Em
hipóteses
excepcionais,
que
se
caracterizam pela flagrante ilegalidade, vale dizer,
evidenciada teratologia ou deficiência de fundamentação,
verificável icto oculi, esta Corte tem admitido a mitigação
do óbice contido no enunciado da Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal, situação que não ocorreu na espécie, por
se tratar de ato infracional cometido mediante grave
ameaça e violência a pessoa, em consonância com o
disposto pelo artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 790.244/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
6/6/2023
D Je de
.)
12/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO
HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO.
SÚMULA
N.
691
DA
SUPREMA
CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão
denegatória de liminar proferida em outro writ na instância
de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n. 691/STF.
2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante
ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691, da
Suprema Corte, tendo em vista a indicação de
necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem
Documento eletrônico VDA49886952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:09
Código de Controle do Documento: f664070f-7dda-40dd-9f4e-2356e41cf157

pública a fim de impedir a continuidade das atividades
criminosas.
3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo
tenha
procedido
ao
exame
meritório,
reserva-se
primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria
ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta
Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a
competência da Corte a quo, mormente se o writ está
sendo regularmente processado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 872.481/RO, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2024
D Je de
.)
5/3/2024

Embora o paciente seja policial militar, os fatos não tem relação com o exercício
da função, não estando ele em serviço no momento do flagrante. Os fatos apresentam
elevada gravidade concreta, pois a vítima de homicídio tentado teria sido atingida com
, após interpelar o paciente para que
um tiro no peito
este parasse de atirar sua arma
. Ademais, teriam sido apreendidos em poder dele um falso
de fogo para o alto, na rua
documento de identificação funcional (policial civil), além de munições, armas de fogo e
dispositivo de segurança não letal, este aparentemente desviado da Polícia
Militar. Também foi mencionado registro de antecedentes criminais. Consta da decisão
(fl. 102/103):
"Trata-se de prisão em flagrante de IURI PEREIRA
OLIVEIRA, por conduta que se amolda à figura típica do
artigo 121, § 2.o, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, artigo 312
e artigo 328, caput, todos do Código Penal, pois
surpreendido por Policiais Militares instantes após ter
desferido, com ânimo de matar, tiros de arma de fogo na
direção da vítima Luis Felipe de Souza Honorato Pardinho.
Ainda, o acusado foi surpreendido na posse de distintivo
da Polícia Civil (modelo novo), sem que tenha declinado
versão crível no sentido de que detivesse tal objeto de
forma legítima, trazendo elementos indiciários de que o
detivesse para se passar por Policial Civil. Por fim, o
acusado foi surpreendido no instante mesmo em que tinha
em seu poder material menos letal, de propriedade da
Polícia Militar, fazendo pressupor tenha ele se apropriado
daquele em razão da função que exerce e valendo-se da
A DD.
condição que o cargo lhe proporciona.
Representante do Ministério Público manifestou-se pela
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
Documento eletrônico VDA49886952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:09
Código de Controle do Documento: f664070f-7dda-40dd-9f4e-2356e41cf157

para garantia da ordem pública, enquanto a Defesa
postulou a concessão da liberdade provisória. [...] Ainda,
segundo os policiais, o posterior ingresso na residência foi
franqueado pelos próprios responsáveis, os quais apenas
se insurgiram quando encontradas diversas munições de
arma de fogo e eppendorfs vazios, objeto comumente
utilizado para acondicionar drogas. No mais, consta do
expediente que os policiais militares foram acionados em
razão da vítima, Luís Felipe, ter sido baleado no peito e foi
Em
levado para atendimento médico junto à UPA.
apuração do ocorrido, obtiveram informações de que um
veículo HONDA/Civic, de cor prata, conduzido por
indivíduo provavelmente armado, estava na Avenida
Orestes Quércia. Realizaram diligências e apuraram que a
condutora do veículo seria BARBARA, a qual estaria
morando com policial de prenome IURI, proprietário do
indicado veículo. Os policiais então compareceram na
residência de IURI que, indagado sobre os fatos,
identificou-se como policial militar lotado na 3.a Cia. do 3.o
BPM/Ribeirão Preto, apresentou versões desconexas
sobre o ocorrido, e aparentava estar nervoso. Os policiais
em diligência lograram êxito em localizar 22 (vinte e duas)
munições, sendo 19 (dezenove) delas de calibre .38, 1
(uma) de calibre 9mm. e 2 (duas) de calibre .40, na casa
Ainda, no braço do sofá da residência estava 1
do policial.
(uma) munição de arma de fogo, de calibre 9mm
aparentando estar deflagrada. No quarto do casal havia
uma pequena bolsa - do tipo pochete - no interior da qual
estavam 26 (vinte e seis) pinos plásticos/eppendorfs -
objeto comumente utilizado para o acondicionamento de
drogas - que se encontravam vazios. IURI e sua
companheira obstaram mais buscas no imóvel e, em
buscas no veículo de propriedade do averiguado,
identificadas a presença de manchas aparentemente de
origem sanguínea (hematoide), 01 (um) distintivo com o
brasão da Polícia Civil (modelo novo), além de 01 (um)
espargidor de spray de pimenta, de propriedade da Polícia
Por tais fatos, corretamente foi dada voz de prisão a
Militar.
IURI. As testemunhas ouvidas perante a autoridade
policial, disseram que estavam em local ermo e IURI
estaria em tal local com uma mulher, oportunidade em que
passou a soltar algumas "bombinhas" e efetuar disparos de
arma de fogo para o alto. A vítima questionou a conduta de
IURI e iniciou-se uma discussão e briga, sendo que, em
determinado momento, o ora indiciado sacou a arma de
fogo que trazia consigo e passou a desferir tiros na direção
Documento eletrônico VDA49886952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:09
Código de Controle do Documento: f664070f-7dda-40dd-9f4e-2356e41cf157

de Luis Felipe. Foram 03 (três) tiros efetuados por ele,
embora apenas 01 (um) tenha atingido a vítima na região
o. [...] Em que pese a versão escapista do autuado,
do peit
sequer confirmada por sua companheira (fls. 15), a qual
asseverou que, "questionada sobre se houve ou não
discussão anteriormente o companheiro e aquelas
pessoas, afirma que não houve", as testemunhas
presenciais ouvidas apresentaram relatos diametralmente
opostos (fls. 05-06 – Bruno Souza Santos, fls. 07-08 –
Letícia Freitas Sampaio, fls. 09-10 – Ana Paula Pantalhão
de Souza, fls. 13-14 – Cauã Henrique Ferreira Aguiar),
indicando a agressividade e frieza de IURI, policial militar
que se encontrava fora de suas atribuições, oportunidade
em que efetuou, ao menos, 03 (três) disparos de arma de
, sendo que um acertou o tórax de
fogo contra a vítima
Felipe Souza, o qual foi encaminhado para atendimento
médico em grave perigo de vida. No caso, presente a
gravidade concreta da conduta. Não bastasse a clara
tentativa de homicídio qualificado, também há indícios da
prática dos crimes de peculato e usurpação de função
pública. Assim, a concessão de fronta aos cidadãos de
bem, sendo de rigor o decreto da sua prisão preventiva.
Ressalto que, diante dos fatos objetivos e concretos
informados nos autos, há demonstrativos de periculosidade
do acusado, corroborado, especialmente, pela certidão de
e, sobretudo, da própria profissão de IURI,
antecedentes
integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
condição absolutamente dissociada da conduta perpetrada, circunstâncias estas que permitem a
decretação da prisão cautelar, para se resguardar a ordem
pública e para garantir a aplicação da Lei Penal. [...]"
Portanto, houve fundamentação concreta para a decretação de prisão
preventiva, não se antevendo teratologia que justifique a superação da mencionada
súmula.
Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso.

Documento eletrônico VDA49886952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:09
Código de Controle do Documento: f664070f-7dda-40dd-9f4e-2356e41cf157

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.800 / SP
Número Registro: 2025/0162010-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000534320258260611 20420702720258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IURI PEREIRA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IURI PEREIRA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 5273c41f-a5a5-4fc2-81e5-0efc8c937cce

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 5273c41f-a5a5-4fc2-81e5-0efc8c937cce